Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em ação de cumprimento de Sentença que corre em desfavor da ora agravante, nos seguintes termos (ID n° 119546155 – autos originais): “Tendo em vista o teor da certidão de ID 119355879, chamo o feito à ordem nos seguintes termos: Primeiramente, vejo que a sentença foi reformada pelo Tribunal para condenar a requerida somente em relação ao requerente CARLOS AUGUSTO, razão pela qual deve a Secretaria retificar a autuação processual. Trata-se de liquidação de sentença. Altere-se a natureza do feito e façam-se constar somente CARLOS AUGUSTO no polo ativo e somente EDLEIA no polo passivo da demanda. O processo se encontra em fase de liquidação de sentença, conforme se vislumbra na petição que deflagrou o procedimento (ID 111726311). Sendo assim, a intimação acerca do pedido de liquidação, expedida em decorrência da decisão de ID 112390953 deveria ter sido feita por meio do diário de justiça, e não por AR, como de fato foi. Apesar disso, verifico que a forma como foi intimada a parte não representa causa de nulidade, uma vez que a finalidade foi atingida. A carta foi enviada para o endereço onde a parte foi citada no processo de conhecimento (página 06 do ID 70055565) não tendo sido encontrada por ser "Desconhecida", conforme certificado no ID 117987173, certo é que se aplica à executada os termos do art. 274 do CPC, devendo ela ser considerada intimada da decisão, começando a correr o prazo a partir do retorno do aviso de recebimento. Isso porque, havendo alteração de endereço, é obrigação das partes informar ao juízo, sob pena de incidir a hipótese do referido dispositivo, que prevê a intimação ficta da parte. Sendo assim, à Secretaria para certificar o decurso do prazo para a parte executada se manifestar quanto ao pedido de liquidação. Por fim, quanto à representação processual, verifico que o advogado da parte executada não comprovou, por meio da exibição do contrato de prestação de serviços, que sua contratação teria se limitado à fase de conhecimento, bem como não demonstrou, se fosse o caso, que teria renunciado ao mandato. Em adendo, a procuração que consta nos autos não possui nenhuma ressalva quanto à questão, razão pela qual, por ora, deve ser mantida a representação de EDLEIA pelo patrono. Recadastre-se. Em razão da presente decisão, ficam revogados os efeitos da decisão de ID 118705347, mantendo-se a tramitação do feito. (...)”. Em suas razões, a agravante defende, em síntese, que deve ser declarada a nulidade da intimação da parte executada, ora recorrente, uma vez que seu patrono não fora contratado para lhe representar na fase de execução. Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada: “(...) devendo o Agravado diligenciar no sentido de possibilitar a Intimação/Citação da Agravante, nem que seja por Edital para que ela proceda com sua defesa ou contrate este ou outro patrono para sua defesa. (...)” Preparo recolhido em ID n° 34744844. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que o presente Agravo de Instrumento não pode ser conhecido pela ausência de pressuposto necessário. No caso, afere-se que o recurso em tela foi interposto após o término do prazo legal, de forma que descumprido requisito objetivo para o seguimento do feito. Nesse sentido, da análise dos autos originários, verifica-se que a r. decisão agravada foi publicada em 31/03/2022. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) teve fim em 27/04/2022. Entretanto, o Agravo em tela foi interposto apenas em 28/04/2022. Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Assim, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que intempestivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se.